Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742368-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE MIRANDA LACERDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que se trata de bloqueio de recursos públicos em montante suficiente para a aquisição de medicamento necessário à manutenção da vida do impetrante e considerando que a aquisição do medicamento terá, inclusive, que ser comprovada mediante a apresentação de notas fiscais no exato valor dos recursos disponibilizados, com devolução do saldo para conta judicial, venham aos autos os dados exigidos no despacho de ID 32066275. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator